Tribunal: TJMT
Processo: 0001749-67.2016.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001749-67.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARY VOLPATO CRUZ - CPF: 945.305.801-72 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ MENIN - CPF: 489.476.879-87 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), KETTY NEY BIANCA HOLANDA AIRES - CPF: 031.281.761-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM TESE DIVERSA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU SENTENÇA
EXTRA PETITA
- IURA NOVIT CURIA- DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS – PRELIMINAR REJEITADA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – PRORROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO – RESCISÃO E DESPEJO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos; assim o princípio
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da
mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos, que lhe darei o direito) são aplicáveis ao caso.

É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação, o que não se verificou no caso, ao contrário, em momento posterior foi confirmada a inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARLY VOLPATO CRUZ
contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de
ALCIDES LUIZ MENIN
que julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica a apelante que por meio da decisão judicial constante do processo de Ação Anulatória (n. 349- 62.2009.8.11.0080, Código n. 15734, corrente na Vara única desta Comarca de Querência – MT), restou consignado que os imóveis de matrícula n. 1.155, n. 1.559 e n. 1.560, todas do CRI de Querência – MT ficariam arrendados ao Réu/Arrendatário/Apelado até 2016; antes do prazo, e, em

consonância com o inciso V, do art. 95, da Lei Federal n. 4.504, de 30.11.1964, qual seja o Estatuto da Terra, bem como art. 22, do Decreto Federal n. 59.566, de 14.11.1966, a Autora/Arrendadora/Apelante promoveu a notificação do Réu/Arrendatário/Apelado, através do processo n. 1410- 79.2014.8.11.0080, Código 34503, corrente na Vara Única da Comarca de Querência – MT. A certidão foi juntada em 15/01/2.016 e o apelado quedou-se inerte.

Após isso, conta que deu andamento na negociação dos imóveis mencionados, agindo com lisura e transparência na negociação; todavia, para sua surpresa, sem qualquer aviso e com ação abrupta e clandestina, o apelado tratou de realizar plantio nas áreas mencionadas.

Afirma que ficou com dificuldade de lograr êxito em retomar a posse do imóvel que lhe pertence e o contrato de compra e venda foi desfeito pela não entrega do imóvel. Além disso, o apelado não efetuou o pagamento que ela tem direito, ou seja, a quantia 240 sacas de soja, vencidas em 30/04/2. 016.

Defende a ocorrência da notificação premonitória no prazo legal, por meio judicial nos autos do processo com numeração única n. 1410- 79.2014.8.11.0080, Código 34503, corrente na Vara Única da Comarca de Querência – MT, cuja integralidade está juntada nestes autos.

Adiante defende que a defesa do apelado não consignou qualquer violação e motivação na notificação premonitória da apelante.

Explica que ao contrário do que consta na sentença, a notificação do apelante se deu dentro do prazo legal e fundamentada no termino do contrato de arrendamento, que seria a alienação do imóvel, dando direito de preferência ao apelado na aquisição, e, em caso de não interesse que desocupasse o imóvel após o fim do prazo ajustado.

Também quanto ao inadimplemento, explica que o arrendamento deveria ser pago até o dia 30/04/2.016 e não houve deposito em nome da apelante, havendo impugnação específica a respeito.

Adiante, nos termos do inciso I, do artigo 26 do Decreto n. 59.566, de 14.11.1966, requer a extinção do arrendamento pelo termino do prazo do contrato.

Quanto aos danos morais e materiais, afirma que envolveu em negócios jurídicos, que veio a ser desfeito por culpa do apelado; que não pode pagar parcela dos imóveis que adquiriu fora da Comarca de Querência-MT e teve que devolver o imóvel com prejuízo de R$ 46.257,49.

Ainda pontua que há ainda a necessidade de o apelado indenizar a autora pela utilização da área que plantou, no valor de 240 sacas de soja.

Por derradeiro esclarece a apelante que o comportamento do apelado acabou por agravar os problemas de saúde da apelante e que “Como se vê nem o valor do arrendamento o réu/arrendatário/apelado, não honrou, sendo por inúmeras vezes a autora entrou em contato com o filho Luiz Fernando, e até mesmo ligando pessoalmente para o réu/apelado, implorando se humilhando explanando toda sua situação, sendo que foi tratada com indiferença sem nenhuma do e nem piedade.”.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“a) A reforma da r.sentença, posto que violou o princípio da decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, posto que o Magistrado decidiu com base em matéria não contesta ou apresenta dentro dos autos, qual seja que supostamente a notificação premonitória de desocupação do imóvel e fim do arrendamento não foi motivada.

b) Supera tal questão, a r.sentença também deve ser reformada, posto que foi contraria as provas produzidas nos autos, tendo em vista que restou demonstrado de forma clara que a notificação foi motivada dentro do prazo sob a justificativa que os imóveis seriam alienados.

c) Em relação ao inadimplemento do Arrendamento a sentença deve ser reformada, pois contraria novamente as provas nos autos, visto que o arrendamento vencia em abril de 2016, o Apelado demonstrou um deposito de grãos em outubro de 2016 e tendo como favorecido terceiros não a Apelante.

Consequentemente com e reforma da sentença deve este juízo ad quem, reconhecer como procedente o pedido de despejo; b) A condenação do réu/arrendatário/Apelado a um montante de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais na medida em que prejudicou a imagem da autora frente a negociação com terceiros bem como lhe prejudicou a saúde a ponto de lhe causar internações conforme comprovado; c) A condenação do réu/arrendatário/Apelado a um montante de R$ 46.257,49 (quarenta e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais calculados até a presente data, bem como os que ainda forem suportados pela autora/Apelante; d) A condenação do réu/arrendatário/Apelado em lucro cessante, sobre o que deixou a autora de lucra pelo não recebimento dos valores em virtude da venda dos imóveis objeto do arrendamento, retroativos a 30/03/2016; e) A condenação do Réu/Apelado ao pagamento do valor de R$ 17.349,48 (dezessete mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), devidamente corrigidos até seu efetivo pagamento, referente ao arredamento dos imóveis não quitados pelo Requerido/Apelado em 30/04/2016; f) A condenação do Réu/Apelado ao pagamento da importância de 240 (duzentos e quarenta sacas de soja), a título de indenização pela utilização clandestina no imóvel na cultura de milho.”.

Nas contrarrazões, o apelado invoca preliminar de deserção; no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARLY VOLPATO CRUZ
contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo Rural cc Cobrança cc Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
ALCIDES LUIZ MENIN
que julgou improcedentes os pedidos, revogando-se a tutela de urgência anteriormente deferida. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não há falar em deserção, posto que houve a desistência tácita da justiça gratuita e o pagamento do preparo.

Quanto a preliminar invocada pela apelante, de ofensa ao princípio vedação a decisão surpresa, ao argumento de que a defesa do apelado não consignou qualquer violação e imotivação na notificação premonitória da apelante, fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para decidir,
faço algumas considerações.

Tem-se que a adoção, pelo juiz, de fundamentação diversa da tese defendida pelas partes não importa em julgamento fora do pedido, ressalvada a máxima romana
mihi factum dabo tibi jus,
“dai-me os fatos que lhe darei o direito”, também do
Iura novit cura,
ou seja, “O juiz conhece o Direito”.

A propósito,
mutatis mutandis:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – OMISSÃO PARCIAL – ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR ANALISADA E REJEITADA – MÉRITO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS OPOSTOS PELO ESCRITÓRIO NOVACZYK ADVOGADOS ASSOCIADOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO – EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL S.A. REJEITADOS. 1 - Não se pode perder de vista que o julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos. Assim diz o princípio iura novit curia (o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me os fatos, que lhe darei o direito). Preliminar de inovação recursal analisada e rejeitada. 2 – Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC no tocante ao mérito da causa, que reconheceu o direito parcial à cobrança de honorários contratuais, conforme o ajuste firmado, não há razão para o acolhimento dos Aclaratórios.” (TJ-MT 10012430720188110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

Desta feita, não há qualquer irregularidade na sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, amparado em teses diversas das invocadas pelas partes.

Rejeito, portanto, a tese de violação ao principio da não surpresa e sentença ultra ou
extra petita
.

Pois bem.

Aproveito o relatório lançado na sentença para contextualizar a situação:

“MARY VOLPATO CRUZ ajuizou “ação de despejo rural c/c cobrança e pedido de indenização por danos morais e materiais” em face de ALCIDES LUIZ MENIN, ambos qualificados nos autos. Alegou que por meio de decisão proferida nos autos 349- 62.2009.8.11.0080 que tramitou nesta comarca de Querência restou determinado que os imóveis de matrícula n. 1.155, n. 1.559 e n. 1.560, todas do CRI de Querência – MT, ficariam arrendados ao réu/arrendatário até o ano de 2016. Narrou que promoveu a notificação judicial prévia do réu, conforme determina o Estatuto da Terra, para o fim de impedir qualquer prorrogação do arrendamento. Além disso, a autora deu andamento a “negociação dos imóveis”, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural datado de 30.11.2025 anexo. Todavia, alegou que o requerido realizou o plantio nas áreas do imóvel e se recusou a devolver o imóvel rural, o que prejudicou as negociações do imóvel com terceiros, acarretando à autora prejuízos financeiros. Além disso, alegou que o requerido ficou inadimplente com a parcela do arrendamento no valor de R$ 17.349,48. Ao final, formulou pedido de tutela de urgência, condenação do réu ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 250.000,00, condenação do réu ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$ 46.257,49, bem como condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes, parcela vencida do arrendamento (R$ 17.349,48) e “240 sacas de soja a título de indenização pela utilização clandestina do imóvel na cultura de milho”.

(...)

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 152/176), alegando, em síntese, que o contrato de arrendamento teve fim na data de 18 de abril de 2016 e, logo após o requerido informou à autora o interesse em permanecer no imóvel ou até mesmo o direito de preferência na compra, conforme contranotificação anexa. Alegou que “há anos faz investimentos na área e que já possuía o costume e a pratica do plantio na mesma e que assim que finalizasse o seu arrendamento este iria adquirir as áreas pelo preço certo e informado pela própria requerente de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)”. Todavia, no dia 18/12/2015, alegou que foi informado pela autora que o valor que anteriormente havia lhe sido informado não era mais R$ 500.000,00, mas sim R$ 1.950.000,00. Alegou que, diante da contranotificação enviada à autora, o requerido ficou na espera de receber uma nova proposta de venda das áreas, tendo sido surpreendido com a presente demanda. Alegou, ainda, que o pagamento referente à última parcela do arrendamento sempre esteve disponível em armazém previamente informado pelo réu à autora, cujos grãos se encontram depositados na empresa CARGILL, conforme documento anexo.”.

Na sentença, o juiz reconheceu que a notificação prévia, acerca da motivação para retomada do imóvel, não obedeceu à regra prevista no Decreto 59.566/66, tratando-se de denúncia vazia, o que não é permitido.

Também que apelante negociou a venda do imóvel a terceiros, sem dar ciência ao arrendatário, o que afasta a pretensão de concessão de despejo; que o apelado contranotificou demonstrando a intenção de renovar os contratos de arrendamento.

Ainda, que não há impugnação específica quanto ao depósito no armazém e a alegada inadimplência posterior.

Para ilustrar, transcrevo trecho da sentença:

“O contrato de arrendamento rural é regido pelo Decreto Lei no 59.566/66 e pelo Estatuto da Terra, Lei no 4.504/64. Nesse passo, pretende a autora a procedência dos pedidos desta ação de despejo, ao argumento de que notificou judicialmente o requerido da sua pretensão de não continuar o arrendamento (extinção natural do contrato em decorrência do término do prazo). Com relação ao término do prazo, cediço que observou o prazo de 04 anos, com prazo final em 2016, conforme acordo entre as partes homologado. Contudo, conforme evidenciado pelos próprios relatos da inicial e documentos juntados, não houve a observância dos requisitos legais quanto a efetivação da notificação, acerca da motivação para retomada do imóvel, nos termos do que dispõe o artigo 22 em seu parágrafo segundo, do Decreto 59.566/66:

“Art. 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra). (...) § 2o Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra)”

Embora tenha a autora realizado a notificação dentro do prazo legal, não preencheu os requisitos.

De acordo com os autos, o prazo para notificação foi observado, contudo, da notificação constante dos autos, a autora não menciona a motivação da retomada do imóvel, se para uso próprio, consoante também disciplina o artigo 95, inciso V do Estatuto da Terra:

“Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios: (...) V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu”

Portanto, conforme se depreende dos autos, a proprietária do imóvel, ainda que tenha efetivado a notificação dentro do prazo estabelecido em lei, limitou-se em declinar que não possuía mais interesse em dar prosseguimento ao contrato, o que, seguramente, viola a legislação de regência, porquanto em desacordo com a exegese do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra, Lei 4504/64.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...)

Assim, para a notificação devem ser observados os requisitos legais, sendo vedada para o caso, a denúncia vazia. Se não bastasse, de acordo com as provas dos autos juntadas e relatos da inicial, a autora negociou a venda do imóvel a terceiros, sem dar qualquer ciência ao arrendatário, o que afasta a pretensão de concessão do despejo.

Ademais, o Decreto 59.566/66, em seu artigo 32, e incisos dispõe acerca do despejo:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos: I - Término do prazo contratual ou de sua renovação; II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador; III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário; V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural; VI - Abandono total ou parcial do cultivo; VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento; VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido; IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.

Diante disso, tem-se que não prospera a intenção do despejo da autora, haja vista que a denúncia não observou os requisitos da legislação de regência.

A jurisprudência:

(...)

Ademais, importante ressalvar que, após a notificação, o requerido contranotificou a autora acerca da intenção de renovar os contratos de arrendamento. Posteriormente, como dito e consoante as provas dos autos, a autora celebrou contrato de compra e venda com terceiro, sem, contudo, respeitar o direito de preferência do requerido, o que afasta o preenchimento dos requisitos para procedência dos pedidos.

Assim, ao que se verifica dos autos, não há os requisitos necessários para procedência do pedido de despejo.

(...)”.

Pois bem.

Como bem entendeu o magistrado “a quo”, a notificação que antecede o término do contrato de arrendamento e o intuito de retomada do imóvel, deve ser motivada, ou seja, da notificação deve indicar os motivos da resolução, para explorá-lo diretamente ou por intermédio de seus descendentes. Se o proprietário do imóvel tiver a intenção de arrendar novamente o imóvel ou alienar, deve, mesmo assim, notificar o arrendatário, concedendo-lhe o direito de preferência, para tanto, a notificação deve vir acompanhada das propostas, a fim de que o arrendatário possa analisa-las.

Dito isto, verifico que no caso, a notificação extrajudicial encaminhada ao apelado, tratou-se de documento misto.

Primeiro, anuncia a intenção de venda; vejamos:

“....dar-lhe ciência da intenção jurídica de vender o imóvel acima mencionado, pelo que notificamos V.Sa. na qualidade de arrendatário do aludido imóvel para que venha a exercer o seu direito de preferência que lhe é pertinente por força do previsto no artigo 92 §3o., da Lei no 4.504/64 (estatuto da terra), pelo preço certo de R$ 1.950.000,00

(...) o qual será pago em 03 (três) parcelas iguais de R$ 650.000,00 (...)”.

No segundo momento, denuncia a intenção de retomada do imóvel:

“Também cumpre a presente, caso Vossa Senhoria, não tenha interesse na aquisição dos imóveis, desde já fica notificado de forma inequívoca, em desocupar o referido imóvel, no dia 18/04/2.016, tendo em vista o término do prazo do arrendamento pactuado no acordo judicial celebrado entre as partes”.

Aos 15/01/2.016 houve a juntada do comprovante de recebimento da notificação.

Ocorre que, além de não haver demonstração de que o apelado tenha recebido as propostas para averiguar a possibilidade de exercer o direito de preferência, é certo que a alienação do imóvel foi concretizada antes mesmo da notificação do apelado, aos 30/11/2.015, em caráter irretratável e irrevogável de compra e venda do imóvel. Desta feita, jamais o direito de preferência do apelado poderia ser exercido e a notificação não é válida.

No que tange a segunda notificação, esta é desmotivada, portanto, sem delongas, em desacordo com a norma legal, que não permite denúncia vazia para retomada o imóvel.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – PAGAMENTO DE ALUGUEL ELIDIDA POR ADITIVO CONTRATUAL – ÁREA ARRENDADA MENOR DO QUE A ÁREA CONTRATADA – ARRENDAMENTO CELEBRADO COM TERCEIRO – AFRONTA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DECRETO LEI 59.566/66 E ESTATUTO DA TERRA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Não houve a observância dos requisitos legais quanto a efetivação da notificação, acerca da motivação para retomada do imóvel, nos termos do que dispõe o artigo 22 em seu parágrafo segundo, do Decreto 59.566/66. O prazo para notificação foi observado, contudo, a notificação não menciona a motivação da retomada do imóvel, se para uso próprio, consoante também disciplina o artigo 95, inciso V do Estatuto da Terra. “[...] A notificação premonitória de retomada do imóvel objeto do contrato de arrendamento rural deve estar acompanhada da respectiva motivação, porquanto não se admite denúncia vazia nas locações destinadas à exploração de área rural. Inteligência do art. 22, § 2o do Decreto 59.966/66 e art. 95, incisos IV e V, do estatuto da Terra, Lei 4504/64. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA”[...]”. ( Apelação Cível No 70043159730, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator : Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/06/2011). Havendo desrespeito ao direito de preferência dos arrendatários, em razão da celebração de contrato de arrendamento com terceiro, nos termos do artigo 95, inciso IV do Estatuto da Terra, afasta-se o preenchimento dos requisitos para procedência da ação de despejo. Não há se falar em inadimplemento por parte do arrendatário, se, da área arrendada constatou-se se tratar de uma área menor, bem como não haver regularidade da documentação, o que impôs a realização de aditivo contratual isentando os arrendatários de pagamento do aluguel.” (TJ-MT - APL: 00004501820098110107 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018)

Todavia, em que pese à prorrogação do contrato de arrendamento pela ausência de notificação válida, houve a denúncia nos autos de inadimplemento do arrendamento, que deveria ser pago todo dia 30 de abril de cada ano.

A documentação juntada pelo apelado não faz prova de que os grãos estavam depositados em favor da apelante, mas sim, em nome de terceira Silvani Pereira de Oliveira, em desacordo com o ajuste entre as partes que previa que o apelado
“depositará as sacas de soja em qualquer dos armazéns desta cidade em nome da Requerente, devendo informa-la previamente, até o dia 30 de abril de cada ano”.

Ora, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre as partes, não se pode exigir o fiel cumprimento das formalidades apenas por parte da apelante; no caso, não há como vincular o depósito em nome de terceiro totalmente estranho, em favor da apelante, e sequer restou elucidado pelo apelado como seu deu a transação.

Aliás, a inadimplência foi confirmada pelo apelado em petição posterior de id. 203086411 (fls. 82), já em março de 2.017, nos seguintes termos:

“Por fim, em relação ao pagamento do arrendamento já vencido, segundo mencionado na contestação, não foi realizado por motivos alheios a sua vontade, tendo à requerente contribuído para o não pagamento do mesmo, sendo assim, reitera o requerido pelo deferimento do pagamento em juízo”.

Reconheço, portanto, que houve a denuncia de não pagamento da parcela de abril de 2.016 o apelado não demonstrou, de forma, inequívoca o pagamento nos termos ajustados.

A respeito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - PAGAMENTO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - DESPEJO - CABIMENTO. -
É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação -
No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário - É possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.” (TJ-MG - AC: 10621180018494002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 27/07/2020) destaquei

Nesse cenário, nos termos do inciso III, do artigo 32 do Decreto 59.566/1966,
decreto o despejo do apelado.

Assim sendo, configurada a inadimplência de rigor a rescisão contratual e o decreto de despejo.

Por fim, registro que é
“É nula cláusula contratual que fixa o preço do arrendamento rural em frutos ou produtos ou seu equivalente em dinheiro, nos termos do art. 18, parágrafo único, do Decreto no 59.566/1966. (...)”
(REsp n. 1.266.975/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016.)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

I)

Rescindir o arrendamento, em face do inadimplemento do apelado, confirmando o despejo;

II)

Condenar o apelado ao pagamento da renda anual vencida em 30/04/2.016 a ser apurado em liquidação de sentença, ante à impossibilidade de fixação com base em soja;

III)

Redistribuo a sucumbência, ficando cada parte responsável pelo pagamento de metade, tanto das custas e despesas processuais quanto dos honorários advocatícios, que mantenho em 10% conforme arbitrado na sentença, tendo em vista a sucumbência parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024